Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 CDC. DANO MORAL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor (parágrafo único do artigo 42 do CDC) não depende da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
2. Ainda que a parte autora não tenha solicitado (ou mesmo consentido) com a contratação fraudulenta noticiada nos autos, suportando, mesmo assim, descontos em seu benefício previdenciário, o episódio não é bastante para ensejar indenização por dano moral. Não consta dos autos prova suficiente de que a parte autora tenha sido cobrada de forma excessiva ou vexatória pela dívida ou que tenha sido incluída no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Recurso do réu parcialmente provido.